Tribunal: TJSP
Processo: 1020617-52.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a apelação do autor. Oposição de embargos de declaração pelas apeladas. Alegação de omissões e contradições. Inocorrência. Acórdão expresso ao entender pela mora das embargantes, na entrega das chaves ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a apelação do autor. Oposição de embargos de declaração pelas apeladas. Alegação de omissões e contradições. Inocorrência. Acórdão expresso ao entender pela mora das embargantes, na entrega das chaves ao comprador. Tolerância contratual de 120 dias úteis que foi considerada válida, por se aproximada do máximo de 180 dias corridos considerado pela jurisprudência. Prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves que foi declarado abusivo. Indenização dos lucros cessantes devida independentemente do contrato ser do programa Minha Casa Minha Vida. Tese firmada pelo STJ que conclui pela indenização em razão da indevida privação do uso do bem pelo comprador. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020617-52.2017.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRANOVA RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA, é embargado ADRIANO
DA SILVA BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020617-52.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1020617-52.2017.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Embargantes: Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Terranova
Rodobens Incorporadora Imobiliária Bauru I SPE
Ltda.
Embargado: Adriano da Silva Braz
Juiz de origem: João Thomaz Diaz Parra
VOTO N. 21050
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO
DE LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE
OBRA. PRESCRIÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento a
apelação do autor. Oposição de embargos de declaração pelas
apeladas. Alegação de omissões e contradições. Inocorrência.
Acórdão expresso ao entender pela mora das embargantes, na
entrega das chaves ao comprador. Tolerância contratual de 120
dias úteis que foi considerada válida, por se aproximada do
máximo de 180 dias corridos considerado pela jurisprudência.
Prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves que foi
declarado abusivo. Indenização dos lucros cessantes devida
independentemente do contrato ser do programa Minha Casa
Minha Vida. Tese firmada pelo STJ que conclui pela indenização
em razão da indevida privação do uso do bem pelo comprador.
Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
de acórdão de ps. 360/371, deu parcial provimento a apelação do autor.
As apeladas opõem embargos de declaração, alegando
que teria havido omissões e contradições no acórdão. Afirmam que o
pagamento do preço seria em duas partes, parte A com recursos
próprios e parte B através de financiamento pela Caixa Econômica
Federal. Impugnam a conclusão de que houve atraso na entrega,
porque o contrato teria previsto que as obras seriam concluídas em
doze meses após o financiamento entre a embargante e a Caixa
Econômica Federal, com tolerância de 120 dias. Afirmam que o prazo
seria de conclusão da obra, mas não de entrega da chave da unidade,
entrega que ocorreria em até 60 dias após a conclusão das obras, desde
que o comprador estivesse adimplente. Alegam que haveria um
cronograma para a liberação da unidade ao comprador, impossível de
cumprimento em um único dia após a conclusão das obras com o
“Habite-se”. Assim, haveria enriquecimento sem causa do embargado,
com a indenização por lucros cessantes, já que se trata de imóvel do
Programa “Minha Casa, Minha Vida”, que vedaria o uso do imóvel para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020617-52.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
3
lucro, conforme Lei no 11.977/2009. Prequestionam os artigos 138,
171, inciso II, 422 e 427 do Código Civil, e os entendimentos das
súmulas 159 e 164 do TJ-SP.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Primeiramente,
não
há
qualquer
omissão
ou
contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da mora das
embargantes.
O acórdão expressamente conclui que a cláusula
contratual que previa o termo de conclusão das obras em doze meses
após a assinatura do financiamento da construção, entre as
embargantes e o agente financeiro, é cláusula nula, abusiva, conforme
tese firmada pelo STJ no tema 996 de recursos repetitivos.
Nesse caso, aplicou-se o entendimento mais favorável
ao consumidor, que considerou o prazo de um ano depois da assinatura
do financiamento da construtora com a CEF, ou seja, prazo máximo de
conclusão da construção em 18 de dezembro de 2010.
A tolerância contratual foi também considerada válida,
de 120 dias úteis, já que, em média, corresponde a 180 dias corridos,
limite máximo de tolerância admitidos pela tese 01 firmada pelo IRDR
deste Tribunal de Justiça.
Então, o termo final para cumprimento da obrigação
pelas embargantes seria 09/06/2011, como expressamente constou do
acórdão término da tolerância de 120 dias úteis.
As embargantes alegam que também haveria, além
dos 120 dias da tolerância, mais 60 dias após a conclusão das obras,
para que as chaves fossem entregues. Essa cláusula foi declarada
abusiva, expressamente, por ir além do limite de 180 dias admitido pela
jurisprudência.
Não se ignora que logo após a expedição do “Habite-
se” há trâmites burocráticos para a entrega das chaves aos
compradores.
Contudo, isso já deve ser considerado no prazo de
tolerância contratado e qualquer excedente representa mora das
vendedoras. Nada disso importa em violação aos artigos
prequestionados, artigos 138, 171, inciso II, 422 e 427 do Código Civil,
e os entendimentos das súmulas 159 e 164 do TJ-SP, já que a
abusividade das cláusulas foi reconhecida com base nos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor, e em entendimentos jurisprudenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020617-52.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
4
de IRDR e recursos repetitivos, entendimentos que ratificaram as
súmulas referidas.
Por fim, a indenização dos lucros cessantes é devida
independentemente de se tratar de contrato pelo Programa Minha Casa
Minha Vida. A tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça é de que
os lucros cessantes são devidos em razão da privação do uso do bem
pelo comprador, em razão do atraso da vendedora, o que vale para
qualquer tipo de contrato.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator